Tribunal: TJES
Processo: 5019416-30.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019416-30.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WASSIL DE SOUZA COUY

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO
.
NULIDADE DO PROCESSO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. NÃO CONSTATAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA.
DOSIMETRIA DA PENA.
BALIZAS “CULPABILIDADE” E “CIRCUNSTÂNCIAS” DESFAVORÁVEIS. VETOR “CONSEQUÊNCIA”. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. P
OSSIBILIDADE.
PENA AQUÉM DO PARÂMETRO DO STJ.

PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
Pedido de
reconhecimento de nulidade, pela nomeação de defensor público.
O revisionando não foi pessoalmente notificado, eis que foragido, de modo que o ato foi praticado por edital, sendo certo que não atendeu ao chamado judicial e não constituiu advogado, razão pela qual, foi nomeado defensor público, que apresentou a defesa prévia, e posteriormente, o Magistrado recebeu a denúncia e determinou a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366, do CPP, de modo que não há qualquer irregularidade na condução do processo, muito menos a ocorrência de cerceamento de defesa.

2.
Alegação de ausência de materialidade
. A questão já foi submetida a este Tribunal de Justiça, através da apelação do corréu, que constatou a existência de materialidade delitiva, razão pela qual, deve ser mantida a condenação do revisionando, pois lastreada em vasto conjunto probatório.

3.
Dosimetria dos crimes de tráfico de drogas e associação.

3.1. A vetorial “culpabilidade”, deve ser mantida como negativa na dosimetria dos dois crimes, uma vez que o revisionando era pessoa de confiança dos membros da organização criminosa, sendo o responsável direto pelo transporte das drogas, de Rondônia até o Espírito Santo, tanto é que recebia alta quantia para tal prática aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que permite maior censurabilidade do seu comportamento.

3.2. Inviável a desvaloração do vetor “consequências”, na dosimetria dos dois delitos, já que o fundamento utilizado é inidôneo, pois lastreado em elementos genéricos, como os malefícios causados pelos entorpecentes.

3.3. A vetorial “circunstâncias”, na dosimetria do crime associativo, é desfavorável, uma vez que o revisionando exercia função de relevância na organização criminosa, o que justifica o incremento da pena-base.

3.4. Devem ser mantidas as penas-base, dos crimes de tráfico de drogas e associação, já que estabelecidas aquém dos parâmetros adotados pelo STJ, que aponta a fração de aumento de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) entre os intervalos da pena mínima e máxima, para cada baliza negativada, ainda mais, quando persistem como desfavoráveis as balizas “culpabilidade”, “antecedentes” e “circunstâncias”.

4. Pedido julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019416-30.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WASSIL DE SOUZA COUY
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: FREDERICO APARECIDO BATISTA - MG211066

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
WASSIL DE SOUZA COUY
, fundada no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença (id 11386692), proferida no processo nº 0002296-33.2018.8.08.0012, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de droga e associação para tal fim, majorados pela traficância interestadual (art. 33 e art. 35, c/c 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.866 (mil, oitocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Alega a defesa, em síntese, a nulidade do processo de origem, pela violação ao art. 366, do CPP, pois houve a nomeação de defensor público para representar o réu, bem como, que inexiste prova da materialidade delitiva, uma vez que não houve a apreensão de drogas.

Aduz ainda, a existência de erro na dosimetria, uma vez que, para o crime de tráfico de drogas, é indevida a negativação das balizas “culpabilidade” e “consequências” e, em relação ao delito associativo, não é possível desvalorar os vetores “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 11386691) que no ano de 2016, os denunciados José Marciano da Silva, Wassil de Souza Couy (revisionando), Walace José Costa Gomes, Hasalo Bertoilo, Elvis Lima Carreiro, Aparecido Rosa de Oliveira e Geraldo Flávio Couy, associaram-se para a prática de tráfico de drogas entre Estados da Federação, de forma ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com os denunciados Patrick Baldan, Iris Rafael Antônio Alves, Jandson Cardoso da Silva, David Santos de Oliveira, Rodger Alves Pereira, Euller Silva da Cruz, Breno Amorim de Andrade e Manoel Reginaldo Patuzzo Júnior, com objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.

Relata a peça acusatória que, Policiais Federais investigaram a existência de uma associação criminosa responsável pela prática do tráfico interestadual de substâncias entorpecentes, onde seus integrantes deslocavam-se mensalmente à cidade de Ji-Paraná/RO, para pegar drogas e armas com seus fornecedores locais, e traziam ao Estado do Espírito Santo, conforme interceptações eletrônicas.

A denúncia aponta que o revisionando WASSIL, seria o responsável pelo transporte do entorpecente, da cidade de Ji-Paraná, até Vitória-ES, no seu veículo GM/ASTRA, placas NDC-3847, recebendo em média, por viagem, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto
a alegação de nulidade,
em razão de ter sido nomeado um defensor público para realizar a defesa prévia do revisionando, após a sua notificação por edital, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o revisionando não foi pessoalmente notificado, eis que foragido, de modo que o ato foi praticado por edital, sendo certo que não atendeu ao chamado judicial e não constituiu advogado, razão pela qual, foi nomeado defensor público, que apresentou a defesa prévia.

Ato contínuo, ao receber a denúncia, conforme decisão id 11386688, o Magistrado determinou a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366, do CPP.

Desse modo, não verifico qualquer irregularidade na condução do processo, muito menos a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo fato de ter sido nomeado defensor público para apresentar defesa prévia, em favor do revisionando.

Aliás, o STJ já decidiu que
" (...) não há falar, a toda evidência, em ausência ou insuficiência de defesa técnica, considerando haver sido o acusado, no decorrer de todo o rito procedimental, assistido, de forma satisfatória, por Defensor Público, que elaborou defesa prévia e apresentou alegações finais. Além disso, mesmo não se fazendo presente na audiência de instrução, o réu foi devidamente representado por Advogado ad hoc, designado pelo Juiz Processante para acompanhar o referido ato processual"
. (RHC n. 64.209/PE,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 17/10/2017
, DJe de 25/10/2017.)

Importante destacar que, posteriormente, o revisionando, embora foragido, constituiu advogado que compareceu ao processo e foi devidamente intimado para se manifestar acerca das provas produzidas, inclusive, apresentou requerimento (fls. 848), para que fossem ouvidas 02 (duas) testemunhas.

Registro ainda que, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11/12/2018, o advogado constituído pelo revisionando se fez presente, oportunidade em que ratificou todas as provas produzidas.

Assim, não há que se falar em nulidade, por violação ao art. 366, do CPP, já que foram respeitadas todas as garantias processuais em favor do acusado, em obediência ao devido processo legal.

Indo adiante
, no que se refere a alegação de ausência de materialidade, tenho que a questão já foi submetida a este Tribunal de Justiça, através da apelação do corréu GERALDO FLAVIO COUY, de relatoria do Des. Walace Pandolpho Kiffer, da 2ª Câmara Criminal.

Decerto que, quando do julgamento do recurso, constou no voto condutor do acórdão unânime, que
“(...)
no curso das investigações
foram
localizados entorpecentes (crack e pasta base de cocaína) ligados ao grupo criminoso em três ocasiões, sendo certo que o
delito
p
revisto no art. 33 da Lei de Drogas é um tipo misto alternativo, que contém vários verbos nucleares, bastando a prática de um deles para a consumação.(...)”

Outrossim, o voto condutor ainda asseverou que
“(...)
materialidade e autoria deli
tivas encontram-se demonstradas
através do
Inquérito Policial nº 0141/2016-PF, contendo os autos de apreensão (fls. 57/58, 74, 90, 129, 194, 210 e 584), os autos circunstanciados de arrecadação (fls. 127/128, 207/208, 253/255 e 257/259), os relatórios de diligências (fls. 96/100, 107/108, 191, 271/277 e 278/279), os autos circunstanciados de arrecadação (fls. 127/128, 207/208, 253/255 e 257/259), o relatório de análise dos eventos (fls. 293/326), além da cautelar de interceptação telefônica nº 0002433-15.2018.8.08.0012 e da
prova
oral colhida nas esferas policial e judicial(...).”

Neste ínterim, entendo que a condenação do revisionando está lastreada, em vasto conjunto probatório, onde restou sobejamente demostrada a materialidade delitiva.

Em continuidade
, a defesa alega que, para o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), é indevida a negativação das balizas “culpabilidade” e “consequências”, devendo ser ressaltado, que não há questionamento defensivo quanto a desvaloração dos vetores “antecedentes” e “circunstâncias”.

No que se refere a vetorial “culpabilidade”, embora o Magistrado tenha utilizado fundamento inerente ao tipo, tenho que deve ser mantida a sua desvaloração, uma vez que se extrai dos autos que o revisionando era pessoa de confiança dos membros da organização criminosa, sendo o responsável direto pelo transporte das drogas, de Rondônia até o Espírito Santo, tanto é que recebia alta quantia para tal prática, aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que permite maior censurabilidade do seu comportamento.

Quanto a baliza “consequências”, tenho que razão assiste à defesa, pois não é possível a utilização de elementos genéricos, como o prejuízo social, econômico e familiar que a droga causa, para justificar a desvaloração do referido vetor.

No entanto, tenho que deve ser mantida a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, já que fixada aquém dos parâmetros adotados pelo STJ, que aponta a fração de aumento de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) entre os intervalos da pena mínima e máxima, para cada baliza negativada, certo que, no caso, permanecem desfavoráveis as vetoriais “culpabilidade”, “antecedentes” e “circunstâncias”.

Por sua vez, em relação ao delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), a defesa questiona a negativação dos vetores “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”.

Quanto a “culpabilidade”, adoto o mesmo entendimento perfilhado, quando da análise de aludida baliza, na dosimetria do tráfico de drogas, de modo que mantenho a sua desvaloração.

A vetorial “circunstâncias” também deve ser mantida como desfavorável, uma vez que o revisionando exercia função de relevância na organização criminosa, o que justifica o incremento da pena-base.

De outro lado, entendo que o vetor “consequências” não merece desvalor, já que o fundamento utilizado é inidôneo, pois lastreado em elementos genéricos, como os malefícios causados pelos entorpecentes.

Todavia, mantenho a pena-base, fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, pois estabelecida abaixo dos parâmetros adotados pelo STJ, como acima exposto, ainda mais, quando persistem como desfavoráveis as balizas “culpabilidade”, “antecedentes” e “circunstâncias”.

Por fim
, diante da inexistência de erro técnico, teratologia ou
evidente injustiça
capaz de determinar a alteração d
a sentença
combatid
a
, tenho que deve ser mantida a condenação do revisionando
.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11800447),
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pela improcedência.